Tribunal: STF
Processo: HC 231059
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
EMENTA



     AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PEDIDO DE DESTAQUE EFETUADO PELA PARTE. INDEFERIMENTO. DESNECESSIDADE. LAVAGEM DE DINHEIRO. TRANCAMENTO DO PROCESSO: EXCEPCIONALIDADE. DENÚNCIA. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO: JUSTA CAUSA DEMONSTRADA. NULIDADES NÃO VERIFICADAS. ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E PENAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.



    1. O julgamento em ambiente virtual não prejudica a discussão da matéria pelos Ministros nem impede o encaminhamento de sustentação oral por meio eletrônico.



    2. O trancamento de ação penal pela via do habeas corpus, mormente quando em fase inicial, é medida excepcional, não cabível no caso. Precedentes.



    3. Uma vez atendido o disposto no art. 41 do Código de Processo Penal, contendo a denúncia narração dos fatos a viabilizar defesa, não cabe concluir pela inépcia.



    4. A fase processual do recebimento da denúncia não pressupõe certeza da culpa, exigindo-se apenas indícios suficientes de autoria e materialidade.



    5. O Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.“ Precedentes.



    6. As alegações da defesa, de nulidade da prova obtida em razão da falsidade documental de cheque no valor de R$ 104.220,00, bem como das dela decorrentes, não passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. A atuação originária do STF acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Precedentes.



    7. Havendo indícios da prática de crime, a absolvição em outra esfera (cível ou administrativa) pelo mesmo fato, em decorrência da ausência de provas, não repercute no campo criminal, em respeito à independência entre as esferas penal, civil e administrativa.



    8. Agravo regimental ao qual se nega provimento.